Tribunal: TJES
Processo: 5000428-55.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-55.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: OSVALDO KUTZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Processo conexo ao 5000995-23.2021.8.08.0056.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. BOLETO FALSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que passou por dificuldades financeiras que levaram à inadimplência de algumas parcelas do contrato de financiamento com a requerida. Diz que, após negociação de quitação por telefone com preposto da requerida, foi enviado para o requerente o boleto de pagamento pelo whatsapp no valor de R$25.000,00, que foi pago pelo autor no dia 06/08/2021. Alega que após o pagamento continuou recebendo ligações e mensagens de cobrança, oportunidade em que descobriu que o pagamento realizado não fora conhecido pela instituição financeira e que o contrato de financiamento não havia sido quitado, sofrendo o risco de ter seu veículo retomado pelo banco.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando indevidos os valores cobrados referentes às parcelas 7ª a 48ª do contrato de financiamento e condenou o banco à restituição do valor indevidamente pago pelo requerente referente às parcelas de números 7 a 48, de forma simples, no valor de R$38.892,83 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente, na monta de R$3.000,00 ( três mil reais).

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que o boleto pago pelo requerido é fraudulento, portanto, a situação de cobrança não configura ato ilícito.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em relação à responsabilidade da requerida, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta da instituição, não sendo possível obrigar que essa responda pelos danos alegados, uma vez que a requerente não comprovou nos autos que recebeu o boleto falsificado por canal oficial do banco, prova essa que poderia ser facilmente obtida pelos consumidores, pois poderia ser apresentada uma captura de tela com o número do contato, o que não foi feito.

6.No caso, observando o diálogo travado entre o recorrido e o golpista, fica claro que, para um homem médio, deveria ser reconhecida a tentativa de golpe. A título de exemplo, no ID 10119099, fls. 2, o suposto preposto do banco diz: “
[...] porém, mediante a revisão de juros, tirando todos os
juros abusivos
, multas e encargos de honorários advocatícios [....]
”. A admissão da existência de juros abusivos pela própria instituição financeira é, no mínimo, inverossímil.

7. Ademais, a própria situação de pagar uma instituição financeira por meio de outra que não possui relação comercial é igualmente suspeita. Assim, entendo que a situação narrada nos autos assemelha-se ao tradicional golpe do boleto falso, no qual golpistas se passam por instituições financeiras, entram em contato com clientes e enviam boletos fraudulentos para serem pagos.

8. Nesse sentido vem se formando a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros,
devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro [...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

9. Desse modo, não comprovado o ato ilícito por parte da empresa, não existe dano moral indenizável.

10. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

11. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)